Tribunal: TJMT
Processo: 1012288-27.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012288-27.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Financeiro da Habitação, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CELMA DE CAMPOS FERREIRA CORREA - CPF: 861.916.911-49 (APELADO), JULIO CESAR ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 079.873.509-07 (ADVOGADO), THALISSON GAYVA MORAES - CPF: 014.890.901-93 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON - CPF: 222.493.828-40 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – TESE DE CASO FORTUITO OU CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – MOROSIDADE ADMINISTRATIVA - RISCO INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL COMPROVADO – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA –DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE INDENIZATÓRIO CORRETAMENTE ARBITRADO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO

1.

Pela teoria do risco da atividade, as construtoras e incorporadoras devem responder objetivamente pelas vicissitudes inerentes à atividade econômica desempenhada.

2. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
, com o escopo de obter a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em epígrafe, proposta por
CELMA DE CAMPOS FERREIRA CORREA
, julgou
procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de aluguel pelo período de atraso, além de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A apelante alega a ocorrência de caso fortuito ou culpa exclusiva de terceiro, aduzindo que a violação do prazo de entrega do imóvel decorreu da atuação da concessionária de água e esgoto. Sustenta que a indenização a título de aluguéis é descabida, por ausência de prova do prejuízo e pelo fato de que os imóveis inseridos no programa MCMV se destinam exclusivamente à moradia. Por fim, aduz a inocorrência de dano moral e pugna, subsidiariamente, pela alteração do termo inicial dos juros de mora.

Contrarrazões no id. 138368243.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese de que o descumprimento do prazo contratual, por parte da construtora-apelante, decorreu exclusivamente da atuação da concessionária de água e esgoto (Águas Cuiabá) em relação às obras de saneamento que abasteceriam o empreendimento imobiliário, não merece acolhimento.

Isso porque, pela teoria do risco da atividade, as construtoras e incorporadoras devem responder objetivamente pelas vicissitudes inerentes à atividade econômica desempenhada.

Por certo, a morosidade sugerida pela ré corresponde a um aspecto inerente à atividade imobiliária, sendo considerada na estipulação do prazo contratual e na definição do preço do negócio, e, em última instância, repassada ao consumidor na forma de ônus financeiro, o que afasta a aplicação da excludente de responsabilidade arguida em sede recursal.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS EMERGENTES. POSSIBILIDADE.
1. A escassez de mão de obra no Distrito Federal e as intercorrências inerentes à aprovação e implantação de projeto elétrico, bem como de fornecimento de água, a cargo das concessionárias de serviço público de energia elétrica e abastecimento de água e esgoto, não caracterizam motivo de força maior ou caso fortuito, pois se encontram inseridas na órbita do risco empresarial, não podendo ser transferida ao consumidor para fins de afastamento da sua responsabilidade contratual.
O prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias é considerado como legítimo pela jurisprudência justamente para abarcar eventos dessa natureza, não se mostrando justo prorrogar o prazo por tempo indeterminado. 2. Restando demonstrado o prejuízo efetivo suportado pelos promitentes compradores, mediante a juntada de contrato de locação de imóvel para moradia no período correspondente ao atraso na entrega do imóvel, mostra-se correta a condenação da promitente vendedora ao pagamento dos danos emergentes, ainda que aqueles não tenham pago a integralidade do preço do imóvel. 3. Apelação conhecida e não provida.”

(TJ-DF - APC: 20140310273857, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 24/02/2016, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2016 . Pág.: 280)

Adentrando nas consequências do descumprimento contratual, o fato de o imóvel adquirido pela autora estar inserido no âmbito de programa de fomento habitacional não afasta a presunção de prejuízo material, que decorre logicamente da privação do uso, gozo e disposição do bem, pois, ainda que a locação da residência fosse inadmissível, o desfalque financeiro decorrente do custeio de aluguel em moradia diversa subsistiria.

De qualquer modo, nos precedentes emanados do e. STJ, o impeditivo sugerido pela apelante não tem obstaculizado a presunção de prejuízo utilizada pelo sentenciante, fixada pelo mesmo Tribunal Superior em sede de recursos repetitivos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
. ATRASO NA ENTREGA.
LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA CORTE SUPERIOR
.
CULPA PELO ATRASO. INVIABILIDADE DE REEXAME. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A Segunda Seção desta eg. Corte, em sede de julgamento repetitivo, fixou, entre outras teses, que, "(...) No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe de 27/9/2019).
3. É inviável o reexame das provas dos autos , a teor do que dispõe a Súmula no 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1869662/RN, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

Com relação à indenização por danos morais, melhor sorte não assiste à apelante.

Embora a jurisprudência do STJ caminhe no sentido de que, em caso de descumprimento contratual, o dano moral não é presumido, entendo que as especificidades do caso concreto evidenciam a configuração do prejuízo, dada a extensão do atraso imputável à ré, que perdurou por mais de 4 meses.

É dizer: a dignidade do autor foi vilipendiada e suas expectativas frustradas pelo atraso exorbitante e injustificado no cumprimento do cronograma contratual.

No arbitramento da indenização correspondente, deve ser avaliado o grau de culpa do ofensor, seu porte econômico e ao nível socioeconômico dos envolvidos, sempre com apreço pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dito isso, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos, entendo que a indenização, arbitrada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se revela compatível com as finalidades almejadas, merecendo ser mantida.

Por fim, o pleito de alteração do termo inicial dos juros moratórios não comporta deferimento. Afinal, tratando-se de responsabilidade contratual, tais encargos devem ser contabilizados a partir da citação, a rigor do art. 405 do Código Civil.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 20% sobre o valor condenatório (art. 85, §11, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022